Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc.
Em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de apelação cível distribuído anteriormente - cuja discussão travada no presente agravo decorre de cumprimento de sentença oriundo de referido julgado - passível de conexão (Rac. no 0003409-51.2009.8.11.0045), distribuído anteriormente ao desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção do aludido relator, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo regimental e legal.
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =